Tribunal: TJMT
Processo: 1006521-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006521-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), KALINE MOGNON IZIQUIEL - CPF: 030.306.431-58 (AGRAVANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

KALINE MOGNON IZIQUIEL, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação

“Declaratória e Condenatória”
(Número Único 1005704-31.2024.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza a impossibilitar o pagamento das custas judiciais (cf. Id. no 141726281 dos autos de origem).

A agravante alega em que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; afirma, ainda, que, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, assim, a reforma da decisão agravada, para que o benefício seja deferido, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 206297154).

A decisão vinculada ao Id. no
206973179
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Assim, se o julgador tem
“fundadas razões para indeferir o pedido”
, realmente deve fazê-lo, exatamente como procedeu o ilustre magistrado prolator do ato decisório agravado ao verificar que
“havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, o salário permite o pagamento parcelado das custa que são mínimas
”
(cf. Id. no 141726281 dos autos de origem),

de modo que, a ordem de pagamento das custas processuais deve ser mantida.

Sobre a matéria:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

É a posição que segue este TJMT:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024